Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-40.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702421-40.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS APELADO: CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor PAULO CORREA DOS SANTOS em face da sentença ID 73620657 que, nos autos da Ação de Prestação de Contas cumulada com Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada contra CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA, indeferiu a petição inicial, por litispendência e coisa julgada, e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 73621809), o apelante alega que propôs Ação de Prestação de Contas em face do Apelado, com o objetivo de demonstrar a origem e destinação dos valores recebidos mediante alvará judicial, referentes à atuação advocatícia em favor do requerido, tanto na esfera criminal quanto cível, destacado que houve acordo verbal para compensação de honorários. Alega que a ação visava demonstrar a legalidade da retenção de valores recebidos por alvará judicial, conforme entendimento jurisprudencial, sendo lícito e legítimo o uso da ação de prestação de contas, havendo claro interesse de agir para verificar a legalidade da retenção e a existência de saldo remanescente. Argumenta que a sentença violou o devido processo legal, pois não permitiu a instrução probatória, ressaltando que a sentença foi precipitada e que deveria ter sido oportunizada a produção de provas para demonstração de fatos controvertidos. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação. Preparo recursal adiado, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, uma vez que o feito abrange a cobrança de honorários advocatícios. O réu apelado apresentou as contrarrazões ID 73621815. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. No caso, o autor apelante não teceu fundamentos hábeis a impugnar a sentença recorrida. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença hostilizada, o magistrado indeferiu a petição inicial com fundamento em litispendência do feito com processo anterior (0707967-91.2025.8.07.0007), em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga, bem como pela existência de coisa julgada material, formada nos autos do processo no 0706891-71.2021.8.07.0007, que tramitou na 2a Vara Cível de Taguatinga. Por sua vez, o autor apelante, em seu recurso, alegou o cabimento da ação de prestação de contas, ressaltando ser pacífico o entendimento de que o advogado pode reter valores recebidos judicialmente como forma de compensação de honorários, além de ser a sentença nula por não permitir a instrução probatória. Como se vê, tais fundamentos recursais não possuindo qualquer relação com a fundamentação da sentença de indeferimento da inicial por litispendência e coisa julgada. O autor não teceu qualquer fundamento acerca do desacerto da sentença ao indeferir a inicial com fundamento em existência de litispendência e coisa julgada material, não tendo o autor tecido qualquer fundamento para rebater referidas questões. De tal modo, caberia ao autor, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito, uma vez que não teceu fundamentação adequada ao enfrentamento da sentença, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PRESERVADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 2. A insurgência manifestada em razões que não impugna especificamente as razões de decidir da sentença e expõe tese nova, não apresentada anteriormente ao juízo a quo, extrapola o limite de tolerância possível e exigível para seu entendimento, em especial quando aduzidos argumentos que, em essência, por completo se dissociam das razões de decidir do pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação em que não preservado o núcleo essencial da impugnação específica. 3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em sendo desprovido o agravo interno, em votação unânime, incide à agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 2013001, 0748708-65.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) – g.n. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Oportuno consignar não haver honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que não se encontrava estabelecida a relação processual. Ocorre que, interposta apelação pelo autor, não houve retratação pelo Juízo de origem (ID 73621812), e o réu foi citado para oferecer contrarrazões, conforme prevê o § 1o do artigo 331 do CPC, passando a atuar na lide. Sendo assim, uma vez confirmado o indeferimento da inicial, surge para o advogado da parte adversa o direito a receber honorários em razão da sucumbência do autor. O Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §2o). O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa. No caso, como não houve condenação, tampouco há proveito econômico aferível imediatamente, devem os honorários ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o que atende as peculiaridades do caso e guarda harmonia com a simplicidade da demanda e a atuação, apenas em sede recursal, do causídico beneficiário da verba honorária. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora